Tribunal: TJDFT
Processo: 0735843-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: Processo penal. Agravo em execução. Pedido de saída antecipada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica. Pedido de providência de no. 0405992-25.2021.8.07.0015. Condenado por lesão corporal. Requisito não preenchido. Decisão mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu a saída antecipada do apenado do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com a prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da saída antecipada cumulada com a prisão domiciliar e monitoração eletrônica, nos moldes do Pedido de Providências de no. 0405992-25.2021.8.07.0015.
III. Razões de decidir
3. Dentre os requisitos estabelecidos pelo Juízo da VEP/DF para a concessão da saída antecipada, estabeleceu-se que o benefício não alcança quem estiver em cumprimento de pena por crime contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou daqueles previstos na Lei de n. 12.850/2013 (Lei de Organização Criminosa).
4. O cumprimento de pena por crime contra a integridade física é óbice para a saída antecipada com fundamento no pedido de providências de no. 0405992-25.2021.8.07.0015, já que a prática de crime contra integridade física constitui motivo idôneo para negar o pedido de saída antecipada.
5. Em respeito ao princípio da individualização da pena, cada decisão do Juízo da Execução é única e refere-se à situação singular do apenado, não devendo ser interpretada de modo abrangente e abarcando qualquer caso ou hipótese similar como faz a defesa.
IV. Dispositivo
6. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.